Tribunal: TCU
Processo: 011.450/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2016, que teve por objetivo fiscalizar a aplicação dos recursos federais na construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS) - Extensão Sul - lotes 1S a 4S - Ouro Verde de Goiás-São Simão/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada no âmbito do Fiscobras/2016 nas obras da Ferrovia Norte-Sul (FNS) - Extensão Sul, lotes 1S, 2S, 3S, 3SA e 4S, a cargo da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar, nos termos do art. 250, inciso IV, do RI/TCU, c/c art. 43, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, a audiência de Luiz Carlos Oliveira Machado, Diretor de Engenharia à época dos fatos, para que, no prazo de quinze dias, apresente razões de justificativas por autorizar a substituição da Pedreira da Encosta pela Pedreira Goyaz sem ter aprofundado as investigações por meio de sondagem rotativa, em desconformidade com a norma Valec 80-EG-000A-29-0000; 9.2. determinar à SeinfraPortoFerrovia que, com fundamento no art. 8o, § 1o, da Lei 8.443/1992, instaure processo apartado de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relativo ao fornecimento de brita para lastro do Lote 4S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul em desconformidade com a norma Valec 80-EM-033A-58-8006, considerando-se como ponto de partida para o valor do débito a quantia de R$ 57.554.585,20, fazendo-se os ajustes que se mostrem necessários no decorrer do processo, impingindo a celeridade processual requerida em face do novo cenário que se avizinha, decorrente do reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória no âmbito deste Tribunal; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e aos responsáveis destinatários das audiências.